Tribunal: TJDFT
Processo: 0734275-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE BENS DE ESPÓLIO. ALEGADA MÁ-FÉ NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA E DE PERIGO DE DANO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação de Reparação de Danos proposta em face de espólio. Os agravantes requereram o bloqueio de bens do espólio, para garantir futura indenização de R$ 160.000,00, alegando terem adquirido, de boa-fé, imóveis posteriormente penhorados por dívidas condominiais não informadas pela vendedora falecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano), a fim de determinar o bloqueio de bens do espólio da vendedora falecida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige prova pré-constituída e robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano, o que não se verifica no caso concreto.
4. A alegada má-fé da vendedora na omissão de informações sobre as dívidas condominiais demanda instrução probatória, com possibilidade de produção de provas documentais e testemunhais, sendo inviável o exame em sede de tutela antecipada.
5. Os agravantes tinham o dever de diligência na verificação da existência de débitos condominiais antes da aquisição, não havendo comprovação de que adotaram as cautelas necessárias.
6. O bloqueio de bens do espólio, medida de natureza excepcional, não se justifica sem contraditório e sem elementos inequívocos que demonstrem má-fé ou risco concreto de frustração do resultado útil do processo.
7. O art. 1.997 do Código Civil assegura que, em caso de procedência do pedido, os herdeiros respondem pelas dívidas do espólio dentro dos limites da herança, o que afasta o alegado perigo de dano irreparável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência que imponha bloqueio de bens de espólio exige prova robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se admitindo com base em meras alegações de má-fé ou omissão.
2. A necessidade de dilação probatória para apuração de suposta má-fé na alienação de bens impede o deferimento de medida liminar de natureza patrimonial.
3. Há responsabilidade dos herdeiros pelas dívidas do falecido, limitada ao valor da herança, conforme o art. 1.997 do Código Civil, o que afasta o risco de dano irreparável em casos análogos.